Tribunal: STF
Processo: ARE 1568887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato firmado antes da Lei 13.366/2016. FIES. Cobrança indevida. Valores adicionais. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. .Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e por entender que, na hipótese, é incabível o recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Em relação à interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.